Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-32.2016.8.11.0082
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002708-32.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), EULES EDESIO ALVES SORNA - CPF: 288.295.656-87 (APELADO), BRUNO MARTINS SORNA - CPF: 031.667.501-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE QUASE 07 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Transcorridos quase 07 (sete) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do devedor, por inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 2708-32.2016.811.0082 ajuizada em face de
EULES EDESIO ALVES SORNA
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2016/1413283, bem como julgou extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o ente municipal que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo, que por sua vez cumpriu o seu curso normalmente, com a apresentação de defesa por parte da apelada, observando de forma rigorosa o contraditório e a ampla defesa.

Indica que a parte apelada apenas foi notificada da constituição definitiva do crédito fiscal, em 07/06/2016, com a notificação da decisão de primeira instância administrativa.

Expõe que a fluência
in totum
do prazo prescricional, atinente à certidão de dívida ativa inserida na execução fiscal em tela, somente atingiria seu termo em 07/06/2021 – sem considerar a suspensão de 180 (cento e oitenta) dias, encartada no art. 2º, §3º da LEF – haja vista que o crédito foi definitivamente constituído na data em que o sujeito passivo restou notificado do julgamento de primeira instância administrativa.

Assevera que não se falar em prescrição intercorrente no procedimento de apuração da infração, por falta de previsão legal.

Afiança que entre a data da infração e a notificação da decisão administrativa, o prazo prescricional permaneceu paralisado, pois ainda não solucionada, em definitivo, a pretensão punitiva.

Narra que a Súmula 467 do STJ dispõe que “
prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental
”.

Ao final, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e o prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 7366522 e 7366524]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo
a quo
,

que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2016/1413283, bem como julgou extinta a ação executiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou
, em
17/11/2016
, a
Ação de Execução Fiscal
em desfavor da parte Apelada
EULES EDESIO ALVES SORNA
, visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na
CDA nº 1413283/2016
,

no valor de
R$ 29.842,22
(vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Devidamente citada, a parte Apelada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo de origem, ao seguinte fundamento,
in verbis:

“(...) Infere-se dos documentos acostados nos autos que o Auto de Infração n. 158.385 foi lavrado em 13 de abril de 2007, em razão da realização do corte de 10 (dez) árvores, em desacordo com as normas ambientais.

Houve a apresentação de defesa em 19 de abril de 2007, sendo julgada em primeira instância administrativa apenas em 16 de janeiro de 2014 (fl. 48).

Quanto à ocorrência da decadência, no que diz respeito a perda do direito de agir, pelos próprios relatos constantes na defesa administrativa apresentada pela parte interessada, infere-se que a Administração Pública lavrou o competente auto de infração poucos dias após a obtenção da autorização para poda das árvores do imóvel, motivo pelo qual não há que se falar em decadência neste caso.

Em relação à alegação de ilegalidade da autuação, uma vez que possuía as devidas autorizações para realizar a poda das árvores, entendo ser matéria que demanda dilação probatória, uma vez que o seu deferimento está condicionado à análise do preenchimento dos requisitos legais do ato administrativo (auto de infração), o que não é permitido por meio da presente exceção.

Por outro lado, não há como receber a presente exceção de pré-executividade como embargos à execução, primeiro pelo fato de que deve ser distribuído e autuado em autos apartados e, segundo, não há se falar em garantia do juízo com o simples oferecimento do bem.

Por outro lado, conforme já exposto, tendo o órgão ambiental proferido decisão em primeira instância administrativa apenas em 16 de janeiro de 2014, ou seja, depois de quase 07 (sete) anos da data do fato, ocorreu a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração e, por conseguinte a prescrição da pretensão punitiva.

Importante registrar que, quando da propositura da presente ação de execução fiscal, ocorrida em 17 de novembro de 2016, o crédito já se encontrava prescrito, eis que constituído definitivamente após transcorrido mais de 5 (cinco) anos da sua ocorrência. Desse modo, não se aplica o princípio da causalidade em desfavor do excipiente/executado, devendo o excepto/exequente arcar com honorários advocatícios no presente caso. Nesse sentido, o e. TJMT:

“EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. Acolhida exceção de pré-executividade, com a consequente extinção do processo de execução, é cabível a condenação em honorários advocatícios. O art. 273, § 3º, última parte, do CPC somente se aplica ao réu que age com desídia ou má-fé, retardando propositalmente a notícia da existência de questão absolutamente prejudicial ao conhecimento da causa.” (TJMT. Ap n. 38947/2002. Primeira Câmara Cível. Relator Desembargador MUNIR FEGURI. Julgado em 31-3-2003. Publicado no DJE em 30-4/2003). [sem destaque no original]

Aliás, em recente decisão, o STJ cimentou que a “dispensa de honorários sucumbenciais só é pertinente se o pedido de desistência da cobrança é apresentado antes de oferecidos os embargos”, devendo este raciocínio “ser utilizado em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorrer após a contratação de advogado pelo executado, ainda que para oferecer exceção de pré-executividade.” (STJ. AgInt no REsp n. 1590005/PR. Segunda Turma. Relator Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgado em 07-6-2016. Publicado em 14-6-2016). [sem destaque no original]

Diante do exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade acostada às fls. 32/37, para reconhecer a prescrição do crédito constante na CDA n. 2016/1413283, inscrita em 16 de novembro de 2016 e JULGO EXTINTA a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015.”

Partindo dessas premissas, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Isso porque, a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Com efeito, é certo que o processo administrativo possui parâmetro para garantir celeridade, de modo que não pode o órgão municipal competente deixar de analisar a defesa administrativa, sob pena de implicar em prejuízos e danos ao autuado, mostrando-se descabido prolongar a esfera constitutiva do débito por prazo desarrazoável.

Nesse contexto, a duração razoável do processo está prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal:

“LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Ademais, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Município, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32, já que as regras da Lei nº. 9.873/99 não se lhe aplicam, por restringir-se à esfera da Administração Pública Federal, como se infere dos julgados em casos análogos, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[..] Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

[...]

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º
. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ [...]

V. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1665491/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 28/11/2017)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO
– ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2.
O Superior Tribunal de Justiça, reiterada vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada.

4.
Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal
e não serve
para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal
.”
(Ap 173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO — LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 — APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL — NÃO OCORRÊNCIA.ACLARATÓRIOS — IMPOSIÇÃO DE MULTA — CARÁTER PROTELATÓRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — AFASTAMENTO — POSSIBILIDADE.

A Lei n.º 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal
e não
serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado
.

A reprimenda do Poder Judiciário se justifica quando constatada má-fé na oposição dos aclaratórios, que, no caso, não se verifica. Recurso provido em parte.”
(AI 59435/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa que ensejou a propositura da presente execução fiscal, não possui origem tributária, já que decorre de penalidade descrita na legislação ambiental.

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração lavrado em
13/04/2007
, com a defesa administrativa da parte Apelada em
19/04/2007
e a decisão administrativa em
16/01/2014
.

Logo, depois de quase 07 (sete) anos foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Importante consignar que não se aplica ao caso a Súmula 467 do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Nesse sentido é o entendimento firmado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo
. Recurso desprovido. (N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESPROVIDO – APELO DA ADVOGADA DA PARTE AUTORA – PROVIMENTO PARCIAL – SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932
. No caso, em que o proveito econômico não é irrisório, os honorários advocatícios não devem ser estipulados, mediante apreciação equitativa, conquanto comportam majoração, para ser arbitrados, com base no art. 85, §3o, II, do CPC, atendidos aos parâmetros do § 2o do mesmo dispositivo legal.

(N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Não sem propósito, com propriedade fundamentou o douto Relator do último acórdão acima mencionado, quanto a prescrição no processo administrativo e a inaplicabilidade da Súmula 467 do STJ ao caso concreto:

“De outro giro, não se descura o disposto na Súmula 467 do STJ, de que a cobrança do crédito, advindo de multa ambiental prescreve em 5 (cinco) anos, contados do término do processo administrativo de origem. Entrementes, o caso dos autos é outro. A questão discutida é o longo decurso de tempo, ocorrido entre a homologação da multa administrativa e a data da decisão que julgou improcedente o recurso administrativo, a configurar prescrição intercorrente, com base no art. 1 o do Decreto n. 20.910/1932.

Ademais disso, não há, nos autos, qualquer informação de que a Fazenda Pública tenha diligenciado, no sentido de promover a execução da multa administrativa, após o término do processo administrativo.

Anota-se que, por mais que o referido Decreto n. n. 20.910/1932 não assente, expressamente, o prazo, em que se configura a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, dispõe ele, que as dívidas, independentemente de sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Por fim, cumpre ressaltar que no caso concreto não há necessidade de dilação probatória, posto que o processo administrativo foi apresentado pela parte Apelada, o que possibilita a sua análise a respeito da prescrição.

Assim, se transcorreu quase 07 (sete) anos para conclusão do processo administrativo, extrapolando o prazo referido pelo Decreto nº 20.910/1932, agiu com acerto o juízo
a quo
, devendo a sentença objurgada ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido, qual seja, valor da causa (R$ 29.842,22) em observância ao art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020